Tribunal: STJ
Processo: 5001056-34.2020.8.13.0134
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2442896 - MG(2023/0274224-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FLAVIA D AVILA DE PAULA MOURA
AGRAVANTE
: JOSE PAULO CORREA MOURA JUNIOR
ADVOGADOS
: MARIA LUIZA GONTIJO - MG077885
IVAN BARBOSA MARTINS - MG077886
SERGIO LIMA LACERDA - MG063918
AGRAVADO
: CLAYNER GOMES FERNANDES
AGRAVADO
: LUCIMAR DE FARIA FERNANDES
ADVOGADO
: TÚLIO ANTÔNIO DE SENA RAMOS - MG064420
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SERVIDÃO DE
PASSAGEM. REDE DE ESGOTO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, enfrentando a tese central sobre a viabilidade técnica de
reversão da passagem da rede de esgoto com base nos elementos probatórios
constantes dos autos, não havendo negativa de prestação jurisdicional ou
ausência de fundamentação.
2. A alegação de ofensa ao
o do Código de Processo Civil carece de
art. 7
prequestionamento, sendo considerada inovação recursal, o que atrai a
incidência da Súmula 282 do STF, por analogia.
3. A pretensão de reconhecimento da usucapião de servidão aparente ou de
abuso de direito por parte dos recorridos demandaria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54733579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:59:39
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 2cb3ed1d-1146-4753-b67b-e830a615aaaf

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:59:39
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 2cb3ed1d-1146-4753-b67b-e830a615aaaf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2442896 - MG(2023/0274224-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FLAVIA D AVILA DE PAULA MOURA
AGRAVANTE
: JOSE PAULO CORREA MOURA JUNIOR
ADVOGADOS
: MARIA LUIZA GONTIJO - MG077885
IVAN BARBOSA MARTINS - MG077886
SERGIO LIMA LACERDA - MG063918
AGRAVADO
: CLAYNER GOMES FERNANDES
AGRAVADO
: LUCIMAR DE FARIA FERNANDES
ADVOGADO
: TÚLIO ANTÔNIO DE SENA RAMOS - MG064420
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SERVIDÃO DE
PASSAGEM. REDE DE ESGOTO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, enfrentando a tese central sobre a viabilidade técnica de
reversão da passagem da rede de esgoto com base nos elementos probatórios
constantes dos autos, não havendo negativa de prestação jurisdicional ou
ausência de fundamentação.
2. A alegação de ofensa ao
o do Código de Processo Civil carece de
art. 7
prequestionamento, sendo considerada inovação recursal, o que atrai a
incidência da Súmula 282 do STF, por analogia.
3. A pretensão de reconhecimento da usucapião de servidão aparente ou de
abuso de direito por parte dos recorridos demandaria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de FLÁVIA D’ÁVILA DE PAULA MOURA e JOSÉ PAULO
CORREA MOURA JÚNIOR contra decisão que inadmitiu recurso especial, interposto com
fulcro na alínea “a” do permissivo constitucional, objetando-se acórdão proferido pelo eg.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Em seu recurso especial, os recorrentes alegam violação dos seguintes dispositivos
de lei federal, com as respectivas teses: (i)
do Código de Processo Civil: negativa de
art. 1.022
prestação jurisdicional, por omissão e erro de fato quanto à suposta “perícia oficial” inexistente
nos autos; (ii)
§ 1o, III e IV, do Código de Processo Civil: ausência de fundamentação
art. 489,
específica e não enfrentamento de argumento capaz de infirmar a conclusão (inexistência de
perícia), e fundamentação genérica (fls. 449-451); (iii)
o do Código de Processo Civil:
art. 7
ofensa à paridade de tratamento e ao contraditório, por utilização de laudo unilateral como se
Documento eletrônico VDA54073649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:51:09
Código de Controle do Documento: 5195f005-a952-4452-a4fa-c22c1cc40294

perícia fosse; (iv)
do Código Civil: exercício contínuo e incontestado de servidão
art. 1.379
aparente por dez anos, apto a impedir a retirada da tubulação; (v)
§ 2o, do Código
art. 1.228,
Civil: vedação ao abuso do direito na oposição dos recorridos à passagem da tubulação (e-STJ,
fls. 441-454).
Contrarrazões ao recurso especial não foram ofertadas.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-MG inadmitiu o apelo nobre (e-STJ,
fls. 470-474), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 479-492).
Contraminuta não foi oferecida.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, os autores requereram, em ação ordinária, o
reconhecimento do direito de manter a tubulação de esgoto passando pelo terreno dos réus,
independentemente de indenização, invocando autorização prévia e ausência de desvalorização
do imóvel serviente.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar aos requeridos
que aceitassem a passagem da tubulação “
” e aplicou multa por
tal qual existia originalmente
litigância de má-fé de 2% do valor da causa; distribuiu custas em 80% aos réus e 20% aos
autores e fixou honorários de 10% (e-STJ, fls. 404-405).
O acórdão deu provimento à apelação dos réus, reformou a sentença para julgar
improcedente o pedido inicial e afastou a multa por litigância de má-fé, em acórdão assim
ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDÃO DE PASSAGEM -
REDE DE ESGOTO – REVERSÃO - SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE
AGUA E ESGOTO RESIDENCIAL – POSSIBILIDADE -LITIGÂNCIA DE
MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA. O
do CC dispõe que o proprietário do
art. 1.289
imóvel inferior pode exigir que sejam desviadas as águas artificiais advindas
do prédio superior. Tendo a perícia constatada que é possível a instalação de
um sistema de bombeamento de agua e esgoto residencial para cessar a
passagem de rede de esgoto pelo imóvel dos réus, não há se falar em direito
de servidão de passagem de tubulação. Ausente comprovação de que os réus
tenham agido com deslealdade ou causado danos à parte contrária, visto que
sua conduta limitou-se ao exercício regular de seu direito, não há que se
falar em pagamento de multa por litigância de má-fé.

Os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes foram rejeitados (e-STJ,
fls. 431-436).
De início, quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional e ausência de
fundamentação (arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil), os recorrentes afirmam que o
acórdão se fundamentou em “
”. Contudo, não
prova pericial que não foi produzida nos autos
verifico a ocorrência do vício apontado. O Tribunal de origem apreciou as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, inclusive na via dos embargos de declaração, enfrentando a tese central
sobre a viabilidade técnica de reversão da passagem da rede de esgoto com base nos elementos
probatórios constantes dos autos. O mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento, contrário à sua pretensão, não se confunde com ausência de fundamentação ou
Documento eletrônico VDA54073649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:51:09
Código de Controle do Documento: 5195f005-a952-4452-a4fa-c22c1cc40294

negativa de prestação jurisdicional, pois, como assentado pela jurisprudência desta Corte, “
inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando o acórdão recorrido pronuncia-se,
CPC/2015
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre
” (STJ -
todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo
AgInt no REsp: 2144733 RJ
Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS
2024/0176789-7,
FERREIRA, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
02/12/2024,
DJe
.
09/12/2024)
Quanto à alegada ofensa ao
o do Código de Processo Civil, por suposta violação
art. 7
à paridade de tratamento e ao contraditório, a matéria carece do indispensável
prequestionamento. A tese não foi objeto de debate prévio na instância de origem, tratando-se de
inovação recursal, o que atrai a incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, por
analogia. A oposição de embargos de declaração não é suficiente para suprir tal requisito quando
a questão não foi suscitada no momento oportuno. Conforme entendimento desta Corte, relatado
pelo Ministro Raul Araújo, “fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos
embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o
”,
indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF
sendo que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial,
CPC/15
exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para que se
art. 1.022
CPC/15,
” (STJ - AgInt
possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão
nos EDcl no REsp: 1865904 SP
Relator: Ministro RAUL ARAÚJO Data de
2020/0057385-1,
Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
.
13/02/2023,
28/02/2023)
No que concerne às alegações de ofensa aos arts. 1.379 e 1.228, § 2o, do Código
Civil, a pretensão dos recorrentes de ver reconhecida a usucapião da servidão aparente ou o
abuso de direito por parte dos recorridos demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos. O acórdão recorrido concluiu pela inexistência do direito à servidão
com base em premissas fáticas específicas, como a viabilidade técnica de uma solução
alternativa e seu custo ínfimo. Alterar essa conclusão para acolher as teses dos recorrentes é
inviável na via estreita do recurso especial, que não se presta a reanalisar fatos e provas,
conforme entendimento consolidado desta Corte Especial: “A pretensão de simples reexame de
” (STJ — Súmula 7 do STJ).
prova não enseja recurso especial
Em conclusão, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência em 1%,
art. 85,
observados os limites legais.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54073649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:51:09
Código de Controle do Documento: 5195f005-a952-4452-a4fa-c22c1cc40294

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.442.896 / MG
Número Registro: 2023/0274224-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221712995001
10000221712995002
10000221712995003
10000221712995004
50010563420208130134
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLAVIA D AVILA DE PAULA MOURA
AGRAVANTE : JOSE PAULO CORREA MOURA JUNIOR
ADVOGADOS : MARIA LUIZA GONTIJO - MG077885
IVAN BARBOSA MARTINS - MG077886
SERGIO LIMA LACERDA - MG063918
AGRAVADO
: CLAYNER GOMES FERNANDES
AGRAVADO
: LUCIMAR DE FARIA FERNANDES
ADVOGADO
: TÚLIO ANTÔNIO DE SENA RAMOS - MG064420
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54622110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:13:38
Código de Controle do Documento: d5bf7fd6-47a7-45b2-a639-070b73a47da1

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:13:38
Código de Controle do Documento: d5bf7fd6-47a7-45b2-a639-070b73a47da1